Tribunal: TJDFT
Processo: 0700530-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Processo : 0700530-20.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da decisão que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica, ao fundamento de que “a mera alegação de exercício de atividade econômica pela associação não é, per si, hábil a comprovar o desvio de finalidade, vez que não é vedado as associações o exercício de atividade econômica, mas, sim, lucrativa”, bem assim o encerramento irregular da empresa, por si só, não caracteriza desvio de finalidade. Todavia, conforme informação da agravada e constatação na origem (no 0729451-88.2022.8.07.0001 – id. 231604692), em 03/04/2025 sobreveio sentença de homologação de acordo e extinção do cumprimento de sentença, conforme art. 924, inc. III c/c art. 513 do CPC. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no recurso. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de abril de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator